Tribunal: TJBA
Processo: 8182498-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182498-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
POLIANA MOURA DE GOES

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.

CONTA CONJUNTA. CO-TITULAR FALECIDO
. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR
RAZOÁVEL REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO,
SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8182498-41.2022.8.05.0001
,
em que figuram com Apelante o
BANCO BRADESCO
S/A
e, Apelada,
MARIA RIBEIRO SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEG
AR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.